Tribunal: TJES
Processo: 0000921-10.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-10.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERVERSON RODRIGO WOLF SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000921-10.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERVERSON RODRIGO WOLF SANTOS, IGOR WOLF NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame:

Apelação criminal interposta por JERVESON RODRIGO WOLF SANTOS e IGOR WOLF NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, com a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da mesma norma, na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena foi fixada em 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.283 dias-multa para cada réu.

II – Questão em discussão:

Análise do pleito defensivo no sentido de: (a) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35); (b) afastamento da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V); (c) reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, §4º); (d) mitigação da pena-base; e (e) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em segunda instância.

III – Razões de decidir:

A condenação pelo delito de associação para o tráfico foi mantida, diante da robusta prova da existência de vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico, confirmada por confissões judiciais e por depoimentos policiais que atestam a reiteração da conduta e a estrutura criminosa instalada.

Quanto à majorante do tráfico interestadual, restou comprovada a origem da droga em Nanuque/MG com destino a Montanha/ES, bastando a destinação interestadual para incidência da causa de aumento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O tráfico privilegiado foi afastado, tendo em vista a habitualidade na prática criminosa e a condenação concomitante por associação para o tráfico, o que, segundo entendimento reiterado dos tribunais superiores, impede o reconhecimento da minorante.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e majorada apenas em razão da causa legal prevista no art. 40, V, não se verificando excesso punitivo ou necessidade de redução.

Por fim, diante da atuação do defensor dativo em grau recursal, reconheceu-se o direito à percepção de honorários, fixados em R$ 650,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese firmada:
É admissível a incidência da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06) com base em provas que demonstrem a destinação interestadual da droga, sendo prescindível a efetiva travessia da fronteira estadual; a condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35) afasta a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); é devida a fixação de honorários ao defensor dativo em segunda instância, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Código Penal, arts. 59, 69, 33, §2º, “a”

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), arts. 33, 35, 40, V

Jurisprudência citada:

STJ, AgRg no HC 909.021/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJEN 07/07/2025

STJ, AgRg no HC 796.171/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/10/2023

STJ, AgRg no HC 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, DJEN 07/07/2025

STJ, AgRg no AREsp 1.035.945/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/03/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000921-10.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERVERSON RODRIGO WOLF SANTOS, IGOR WOLF NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por JERVERSON RODRIGO WOLF SANTOS e IGOR WOLF NEVES em face da sentença do Juízo da Vara Única de Montanha-ES, que os condenou como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da mesma lei, na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhes a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.283 dias-multa para cada um.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam: a) a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35); b) o afastamento da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V); c) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); d) a mitigação da pena-base; e) a concessão de honorários ao advogado dativo no grau recursal.

Destaca-se da denúncia que:

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor dos denunciados IGOR WOLF NEVES e JEVERSON RODRIGO WOLF SANTOS, uniram-se em associação criminosa, voltada para a prática de tráfico interestadual de entorpecentes, tendo em 29 de junho de 2018, sido presos em flagrante no trevo que liga os Municípios de Montanha/ES e Nanuque/MG, foram flagrados transportando 21,4 gramas de substância semelhante a cocaína, e, por ocultar 40 (quarenta) buchas de substância análoga à maconha.Infere-se dos autos que no dia dos fatos os agentes do serviço de inteligência da PM deste município, foram informados pelo Sargento Rocha, lotado na PM de Nanuque MG, que os denunciados, que são irmãos, foram avistados a bordo da Motocicleta Yamaha/Factor placa ODA-7227, saindo do bairro Laticínios, situado em Nanuque/MG, conhecido por zona de tráfico de entorpecentes, com destino a esta Comarca.Diante de tais informações, os agentes deslocaram-se até o referido trevo, onde avistaram os denunciados, que tentaram, sem sucesso, dispensar um invólucro contendo 21,4 gramas de substância similar à maconha, que fora apreendido na ocasião. Em cumprimento às diligencias, os agentes deslocaram-se até a residência dos denunciados, situada na Rua São Mateus, Bairro Fundão, neste município, onde, após buscas, lograram êxito em apreender 40 (quarenta) buchas de substâncias análoga à maconha, devidamente prontas para serem comercializadas. Inquiridos pela autoridade policial, os denunciados confessaram ter adquirido as 21,4 gramas de substância semelhante a cocaína na cidade de Nanuque/MG, bem como afirmaram terem tentados se desvencilhar da mesma ao serem abordados pelos policiais. Verifica-se que a prisão dos denunciados confirmou as diversas denúncias que vinha sendo recebidas pelos agentes militares, as quais davam conta de que os mesmos teriam fixado residência nesta cidade com intuito de comercializar entorpecentes, haja vista que o imóvel em que estavam morando era frequentemente visitado por usuários de entorpecentes.

Materialidade comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 08/10, pelo Auto de Apreensão de fls. 25/26, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga de fl. 29/30 e pelo Laudo Químico de fls. 107. Já a autoria, resta demonstrada pela prova oral e documental produzida.

1. Da associação para o tráfico

A defesa sustenta que os réus teriam agido apenas de forma conjunta em um único episódio, não havendo elementos suficientes para caracterizar o vínculo associativo estável e permanente exigido para a tipificação do art. 35 da Lei de Drogas. Aduz que o simples fato de serem irmãos, aliados à atuação comum em um evento isolado, não permite concluir pela existência de uma associação criminosa com finalidade específica de reiteração delitiva.

A tese, contudo, não merece guarida.

A prova dos autos, em especial as confissões judiciais dos próprios réus e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, permite inferir com segurança a existência de um vínculo estável e permanente entre os apelantes para o exercício do tráfico de entorpecentes.

O apelante JERVERSON afirmou, em juízo, que já estava “há cerca de 30 dias no movimento”, enquanto seu irmão IGOR declarou “estar no movimento havia um mês e quinze dias”. Tais afirmações evidenciam não apenas a consciência da prática delitiva, mas a habitualidade na conduta criminosa, incompatível com um episódio isolado de tráfico.

A isso se somam os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências. O Subtenente Welton Oliveira Costa, por exemplo, relatou a existência de diversas denúncias de moradores do bairro Fundão, indicando intenso fluxo de usuários na residência dos réus. Afirmou, ainda, que os acusados haviam recentemente se estabelecido na cidade, chamando atenção da vizinhança pela movimentação atípica em sua residência.

Os PMs Fabrício Sousa Carvalho e Maurício Corsini Oliveira corroboraram essas informações, detalhando que os apelantes haviam sido monitorados saindo de um ponto conhecido de tráfico em Nanuque/MG, transportando entorpecente para Montanha/ES. Durante as buscas em sua residência, foram encontradas 40 buchas de maconha enterradas no quintal, além de outros invólucros e materiais comumente utilizados para acondicionar drogas, como sacolés. Indo ao depoimento de Maurício Corsini Oliveira vemos a riqueza de detalhes prestados:

e os denunciados estavam na comunidade de Montanha acerca de 20 dias antes da prisão; que os denunciados são irmãos; que eles estavam residindo em uma casa alugada no bairro Fundão; que antes da prisão as informações já davam conta de que os denunciados estavam atuando no trafico de entorpecentes; que no dia da prisão receberam uma informação do SGT Rocha de Nanuque/MG, dando conta de que dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta teria saído do bairro Laticínio com destino a Montanha/ES; que a abordagem foi feita próximo ao trevo, tendo o carona que seria o denunciado Jeferson dispensado invólucro contendo os entorpecentes; que conseguiram localizar os entorpecentes tendo os denunciados afirmado que no invólucro teria um "pózinho" para eles usarem; que os denunciados verbalizaram que teriam uma bucha de maconha em casa e que em busca a residência de Igor e Jeferson encontraram uma bucha no banheiro, outra no quarto, além de vários sacolés de chup-chup no banheiro; que esses sacolés são usados normalmente para o embalo de entorpecentes; que não havia nenhum chup-chup na geladeira; que apenas Igor acompanhou a diligencia, enquanto Jeferson ficou no cofre da viatura; que Igor continuou afirmando que a droga é para uso próprio, mas após diligências no quintal da residência foi localizado uma terra solta e ao cavarem encontraram 38 buchas de maconha embaladas e prontas para comercio; que nesse momento o denunciado Igor começou a rir e declarou: "vocês são foda, vocês acharam mesmo"; que não houve qualquer tipo de resistência e ambos se comportaram de forma pacifica; que o invólucro que foi dispensada tinha aproximadamente de 21 gramas de cocaína.

Esses elementos não deixam dúvida quanto à permanência e estabilidade da associação entre os réus, os quais atuavam em conjunto, com divisão de tarefas e com estrutura própria para o comércio ilícito, o que transcende a mera coautoria pontual.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que “a condenação por associação para o tráfico exige elementos mínimos de prova da estabilidade e permanência da associação, não bastando presunções decorrentes da dinâmica do tráfico.” (AgRg no HC n. 909.021/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). No caso dos autos, referido vínculo está sobejamente demonstrado.

2. Da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06)

A defesa alega ausência de prova da transposição efetiva de fronteira entre os Estados.

No entanto, a prova judicial coligida afasta tal argumento. O próprio réu IGOR WOLF NEVES admitiu, em juízo, que a droga era proveniente de Nanuque/MG com destino a Montanha/ES. Essa confissão é corroborada pelos relatos dos policiais militares que atuaram na operação, os quais confirmaram a informação de inteligência repassada por policial da cidade de Nanuque/MG, dando conta da saída dos réus de local conhecido por tráfico de entorpecentes com destino ao Espírito Santo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, basta a comprovação da destinação interestadual do entorpecente, sendo desnecessária a efetiva travessia da fronteira estadual (AgRg no HC n. 796.171/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023) e Enunciado Súmular nº 587 do STJ.

3. Do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06)

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado também não prospera.

Os elementos dos autos indicam dedicação habitual dos apelantes à prática delitiva, conforme confissões e o próprio contexto probatório. Além disso,
a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta
, por si só, a incidência da minorante, a teor da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

4. Da dosimetria da pena

A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a pena-base em patamar mínimo. Não se verificam vícios ou exacerbações que autorizem a mitigação das penas impostas, conforme passo a demonstrar:

Quanto ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06

Analisando primeiramente as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do CP, restou demonstrado: CULPABILIDADE normal para o crime; quanto aos ANTECEDENTES, inexistentes, conforme extrato de fl. 90; não há registros acerca da PERSONALIDADE, presumindo-se de homem comum; CONDUTA SOCIAL de indivíduo voltado ao trabalho, sendo o fato tratado nos autos isolado em sua vida (fls. 82/85 e 126); os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS são inerentes ao próprio tipo penal; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não existe, porquanto o sujeito passivo é a sociedade; e os réus não gozam de boa CONDIÇÃO ECONÔMICA.

Atento a estes nortes, estabeleço a PENA-BASE em
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Dispensável a análise das atenuantes em razão da fixação da pena base no seu mínimo legal.

Presente a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AGRG no aresp 1035945/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, dje 27/03/2018) - (TJ-ES; Apl 0011083-02.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 20/06/2018; DJES 28/06/2018).

Por fim, ante a inexistência de outras circunstâncias atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento de pena, TORNO DEFINITIVA,
referente ao crime de tráfico de drogas, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Analisando primeiramente as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do CP, restou demonstrado: CULPABILIDADE equivalente para o tipo; quanto aos ANTECEDENTES, inexistentes, conforme espelho de fl. 90; não há registros acerca da PERSONALIDADE, presumindo-se de homem comum; CONDUTA SOCIAL de indivíduo voltado ao trabalho, sendo o fato tratado nos autos isolado em sua vida (fls. 82/85 - 126); os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS são inerentes ao próprio tipo penal; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não existe, porquanto o sujeito passivo é a sociedade; e os réus não gozam de boa CONDIÇÃO ECONÔMICA.

Atento a estes nortes, estabeleço a PENA-BASE em
03 (três) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Dispensável a análise das atenuantes em razão da fixação da pena base no seu mínimo legal.

Por fim, ante a inexistência de outras circunstâncias atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento de pena, TORNO DEFINITIVA, referente ao crime de associação ao tráfico de drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Com fulcro no art. 69 do CP, procedo ao somatório das penas, FIXANDO A REPRIMENDA DEFINITIVAMENTE em 08 (oito) anos e 10 (oito) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial da pena.

Vê-se que as penas já foram fixadas nos patamares mínimos observáveis, sendo impossível proceder-se à redução. O único incremento realizado pelo Juízo sentenciante foi justo a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

5. Dos honorários advocatícios

A atuação do defensor dativo no grau recursal enseja a fixação de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, aplicado subsidiariamente. Assim, arbitro os honorários em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando o grau de zelo, a simplicidade da matéria e o tempo de tramitação do feito.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por JERVESON RODRIGO WOLF SANTOS e IGOR WOLF NEVES, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.